Tribunal: TJDFT
Processo: 0722842-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0722842-29.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: H M DISTRIBUIDORA DE PECAS E AUTOMOTORES LTDA - EPP, SANY NUNES BORGES, FERNANDO SALVINO LIBERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A em face da r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0052365-42.2012.8.07.0001, indeferiu o pedido nova pesquisa de veículos em nome dos Agravados por meio do sistema Renajud, nos seguintes termos: “As pesquisas de veículos no sistema RENAJUD não foram frutíferas (IDs. 59650667 a 59651164) e, diante desta execução em curso, não há nenhuma perspectiva de que as partes devedoras tenham adquirido algum automóvel e efetivado o registro em seus nomes, pois têm consciência de que a identificação destes bens ensejará a sua constrição. Logo, a reiteração dessas diligências somente geraria sobrecarga aos trabalhos desta vara, sem nenhum sucesso. Isso posto, indefiro o pedido de reiteração da consulta ao sistema RENAJUD. Considerando que a parte exequente desconhece bens passíveis de constrição, retorne-se ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID. 59654467”. Aduz o Agravante que os sistemas informatizados de pesquisa de bens foram disponibilizados ao Poder Judiciário e devem ser utilizados com vistas a materializar o princípio da cooperação, inserto no artigo 6o do CPC. Alega que o pedido do Agravante encontra fundamento nos artigos 772, inciso III, e 773, parágrafo único, ambos do CPC. Acrescenta que “a utilização do sistema RENAJUD para a localização de bens pertencentes à parte devedora atende aos princípios da efetividade de prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual.” Destaca que a última consulta ao sistema RENAJUD determinada nos autos de origem foi realizada há vários anos, a justificar a renovação da diligência. Colaciona jurisprudência acerca do tema. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a consulta ao sistema RENAJUD, de modo a localizar bens de propriedade dos Agravados. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, nos termos expostos. Preparo comprovado (Id. 27359315 e Id. 27359317). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo visa garantir a prestação jurisdicional e sua aplicação exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. No presente caso, pretende o Agravante que seja concedido efeito suspensivo ativo ao presente Agravo de Instrumento, para que seja determinada consulta ao sistema Renajud, para localizar bens de propriedade dos Agravados. Em juízo de cognição sumária, tenho que, embora sejam relevantes os argumentos deduzidos pelo Agravante, não está presente, na espécie, risco em se aguardar o julgamento do mérito do recurso. Com efeito, o Agravante deixou de apresentar razões de fato e de direito que demonstrem a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação na hipótese de se aguardar o julgamento deste recurso, limitando-se a afirmar, genericamente, que o fato de o Agravante desconhecer bens de propriedade dos Agravados pode conduzir à extinção ou à suspensão do processo, com fundamento no artigo 921, inciso III, do CPC. No entanto, não merece prosperar tal alegação, primeiro porque, ao contrário do que sustenta o Agravante, a ausência de bens penhoráveis dos Agravados não conduz à extinção do cumprimento de sentença, e porque a r. decisão agravada consignou, expressamente, que, ante o indeferimento do pedido formulado pelo ora Agravante, deveriam os autos retornar ao arquivo provisório, consoante anteriormente já determinado, sem impor ao credor nenhuma situação gravosa. Assim, resta afastado o risco iminente de lesão grave e de difícil reparação na hipótese de se aguardar o julgamento do presente recurso, o que inviabiliza a concessão, nesta fase embrionária, da tutela recursal antecipada. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões, no prazo de 15 dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora